Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO PARCIALMENTE INADIMPLIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de cumprimento de sentença, formulado sob alegação de novação e de quitação da dívida na forma estabelecida em plano de recuperação, diante da constatação de falta de comprovação do cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se houve a quitação da dívida em execução, de acordo com a novação operada pela decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Operada a novação pela aprovação do plano de recuperação judicial, na qual está habilitado o crédito em execução, caso fosse comprovada a realização do pagamento na forma estabelecida no juízo concursal, seria imperativa a extinção da execução individual movida pela recorrida.
4. Ocorre que a agravante não comprovou o pagamento integral do débito estabelecido na novação derivada da homologação do plano de recuperação judicial, além de ter confessado nos autos de origem que cumpriu a obrigação apenas parcialmente, tratando-se de constatação que sequer foi combatida em suas razões recursais.
5. A alegação de que teria dado cumprimento ao plano de recuperação judicial, subscrevendo ações em nome dos agravados, representa argumento dissociado do objeto do cumprimento de sentença originário, que prossegue para execução de valores devidos à primeira agravada, sobre os quais pesa confessa inadimplência e cujo pagamento não foi estabelecido no plano recuperacional pela subscrição de ações.
6. Considerando que já transcorreu mais de dois anos desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, não tendo a agravante comprovado o adimplemento integral do crédito em execução, deve ser mantida a decisão recorrida, pois o prosseguimento das execuções individuais ou eventual pedido de convolação da recuperação judicial em falência, são medidas asseguradas aos credores que não tiverem seu crédito satisfeito no processo recuperacional, conforme disposto no art. 61 c/c art. 62 da Lei 11.101/05.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: Constatado o inadimplemento parcial da obrigação assumida pela empresa executada em plano de recuperação judicial, é inviável a extinção da execução individual movida em seu desfavor.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
Arts. 61 e art. 62 da Lei 11.101/05.
STJ: AgInt no AgInt no REsp n. 1.838.670/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020.